Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-MATERNIDADE. RETORNO. UNIDADE ANTERIOR. REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.976/2021.

1. A policial e a bombeira, após o término da licença maternidade, devem retornar para a mesma equipe de que faziam parte antes da vigência da licença, salvo quando se manifestem, formalmente, em outro sentido, e devem ser mantidas na mesma equipe pelo prazo mínimo de 6 meses (art. 6o da Lei Distrital n. 6.976/2021).

2. Remessa necessária desprovida.